Tribunal: TJMT
Processo: 1024100-19.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024100-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ALISSAN JESSICA DIOGO MARQUES - CPF: 056.180.061-89 (AGRAVANTE), JOAO MARQUES JUNIOR - CPF: 630.421.771-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES EXISTENTES. VÍCIO SANADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatadas as omissões, devem ser sanadas, porém no caso, sem alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1024100-19.2023.811.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: JOÃO MARQUES JUNIOR

EMBARGADA: ALISSAN JESSICA DIOGO MARQUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
JOÃO MARQUES JUNIOR
contra acórdão que deu provimento ao

Agravo de Instrumento interposto por
ALISSAN JESSICA DIOGO MARQUES.

O embargante alega omissão no acórdão, quanto ao argumento de defeito de representação e ausência de documentos de identificação civil da embargada.

Alega nulidade por ausência de cadastro e intimação do advogado da parte embargante, e por isso não pode manifestar nos autos, violando os preceitos constitucionais de ampla defesa e contraditório, devendo por isso, anulados todos os atos praticados a partir da decisão de fl. 63 dos autos físico.

Assevera sobre o excesso de execução, em razão da aplicação dos juros compostos no cálculo do débito, o que é vedado.

Expõe sobre o excesso de penhora e violação do art. 917, § 1º, do CPC.

Como consequência lógica do excesso de execução, apontado acima, em razão da aplicação indevida de juros compostos na atualização apresentada pela Embargada, incorreu também em excesso de penhora.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

“Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, frente a existência da matéria de ordem pública, seja CHAMADO O FEITO À ORDEM a fim de reconhecer a infringência aos Princípios da Ampla Defesa e Contraditório devido à ausência de cadastro e intimação do então Advogado Ulisses Macedo, OAB/MT 13.708 (in memorian), que representava processualmente o Recorrido à época e, consequentemente, ANULAR TODOS os atos a partir da decisão de fl. 63 dos autos físico.” “cumulativamente, seja reconhecida a existência de excesso de execução devido à aplicação de anatocismo – juros compostos – no cálculo de atualização do débito apresentado pela Embargada, determinando que seja apresentado novo cálculo do débito, expurgando-se a cobrança de juros sobre juros, suspendendo-se a execução até lá, assim como seja afastada tanta a multa do art. 475-J do C.P.C./1973 aplicável à época, como os honorários advocatícios, posto que indevido em razão da nulidade suso apontada;” “ainda cumulativamente, seja reconhecida e declarada a existência de excesso penhora, especificamente, em relação à penhora realizada no feito número 126-42.2017.8.11.0044 em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca Paranatinga REVOGANDO-A incontinentemente por ser a melhor expressão do direito.”

(id. 207576197)

Apresentadas as contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos de declaração e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante alega omissão no acórdão, quanto ao argumento de defeito de representação e ausência de documentos de identificação civil da embargada.

Alega nulidade por ausência de cadastro e intimação do advogado da parte embargante, e por isso não pode manifestar nos autos, violando os preceitos constitucionais de ampla defesa e contraditório, devendo por isso, anulados todos os atos praticados a partir da decisão de fl. 63 dos autos físico.

Assevera sobre o excesso de execução, em razão da aplicação dos juros compostos no cálculo do débito, o que é vedado.

Expõe sobre o excesso de penhora e violação do art. 917, § 1º, do CPC.

Como consequência lógica do excesso de execução, apontado acima, em razão da aplicação indevida de juros compostos na atualização apresentada pela Embargada, incorreu também em excesso de penhora.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“
Pretende a agravante,
ALISSAN JESSICA DIOGO MARQUES
, reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que na execução de alimentos (autos n. 0009760-30.2013.8.11.0003), indeferiu a penhora do veículo SACANIA/G 470 A6X6, Placa CUD0506.

Eis o teor da decisão agravada:

“
Vistos etc.

1. Indefiro o pleito de penhora do veículo SCANIA/G 470 A6X4, Placa CUD0506, Renavan 184043794, eis que tal bem não está registrado em nome do executado, tal como descrito no ID: 111899046, pág 02.

2. Ademais, defiro o pleito de penhora no rosto dos autos formulado no ID: 111898234, pelo que determino a expedição de ofício, com urgência, ao juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Paranatinga, para proceda à penhora no rosto dos autos do Processo n.º 126-42.2017.811.0044, bem como ao juízo do 2º Juizado Especial Cível e Criminal desta comarca, para que proceda à penhora no rosto dos autos do Processo n.º 1024357-69.2022.8.11.0003, até o valor limite da presente execução.

3. Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, se manifeste acerca do arquivamento do feito, eis que o processo se arrasta por anos sem a localização de bens penhoráveis da parte executada, nos termos do art. 921, §2º, do CPC, ressaltando-lhe que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento, a qualquer tempo, quando forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, 3º, CPC).”

A propriedade de bens móveis se dá mediante tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, sendo assim o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo tem função fiscalizatória e administrativa, não se prestando para provar o direito real.

Já a posse deriva de acordo com a
teoria objetiva de Ihering, pela detenção da coisa (corpus), somada ao exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, tão-somente, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

No caso, o
agravado inequivocamente é possuidor do veículo SACANIA/G 470 A6X6, Placa CUD0506, como ele próprio afirmou e declarou nos autos n. 1024357-69.2022.8.11.0003 (id. 185277673), bem como se vê do Contrato de Seguro firmado pelo agravado e constante dos autos n. 1028284-77.2021.8.11.0003.

Dessa forma, é possível a constrição do veículo ainda que registrado em nome de terceiro.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULOS - BENS MÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS - POSSE EXERCIDA PELO DEVEDOR - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO.

- O fato de os veículos se encontrarem registrados junto ao Detran em nome de terceiro não impede a penhora requerida pelo exequente quando devidamente comprovado que o devedor está na posse deles.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.287563-5/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Félix , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/05/2023, publicação da súmula em 26/05/2023)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.”

Quanto a alegação de omissão a respeito de defeito de representação e ausência de documentos de identificação civil da embargada, de fato o acórdão foi omisso.

Todavia, não se constata o defeito na representação, pois o agravo de instrumento foi instruído com procuração da agravante, além da cópia integral da ação principal, na qual consta os documentos pessoais da embargada.

Verifica-se que também houve omissão no acórdão em relação a alegação de nulidade por ausência de cadastro e intimação do advogado da parte embargante,

bem como sobre o excesso de execução e penhora, em razão da aplicação dos juros compostos no cálculo do débito, o que é vedado.

Extrai-se da decisão que foi objeto do agravo de instrumento, que foram apreciados os pedidos de penhora formulados pela ora embargada, não decidindo nada a respeito das matérias trazidas em contrarrazões pelo agravado/embargante.

Desse modo, a apreciação de tais matérias em grau de recurso, implicaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para suprir as omissões apontadas, nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024